Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-66.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-66.2022.8.14.0091

APELANTE: BEATRIZ PEROTES DE ARAUJO FREITAS

APELADO: ALFREDO ANDRADE DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800788-66.2022.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTES: ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA – OAB/PA 17.308

APELADO:

BEATRIZ PEROTES DE ARÁUJO FREITAS

ADVOGADO:

LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE

PEDIDO DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA.

INEXISTÊNCIA DA FASE ESTRUTURAL DA DEMANDA COM A AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DO JULGADOR PRIMEVO

DE

DECIDIR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO

CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800788-66.2022.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTES: ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA – OAB/PA 17.308

APELADO:

BEATRIZ PEROTES DE ARÁUJO FREITAS

ADVOGADO:

LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA SILVA DOS REIS

interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Salvaterra-Pará, que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Vistos.

RELATÓRIO BEATRIZ PEROTES DE ARAUJO FREITAS moveu a presente ação de reintegração de posse contra ALFREDO ANDRADE DOS REIS, alegando, em síntese, que é possuidor do imóvel que específica na inicial, nesta cidade.

Afirma que o requerido praticou esbulho, pois invadiu imóvel de sua propriedade quando alterou fisicamente o limite do seu imóvel.

Requer a concessão de liminar de reintegração de posse e, ao final, a procedência de seu pedido, confirmando a autora na posse do imóvel.

Liminar concedida.

Contestação do requerido apresentada.

Manifestação da parte autora em Réplica.

Instados a produzirem provas, a parte ré requereu a expedição de ofício para o Município, bem como realização de perícia. A parte autora quedou-se inerte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento, haja vista tratar-se de questão que dispensa mais dilação probatória.

Não há necessidade de produção de prova pericial ou outras que não a documental, a qual foi (ou deveria ter sido) apresentada pela parte autora na petição inicial e pela parte ré na contestação, em observância ao art. 434, do CPC.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova (art. 370, do CPC), razão pela qual o julgamento antecipado, quando os documentos juntados são suficientes para o deslinde da causa, não configura cerceamento de defesa e, mais do que uma faculdade, trata-se de imposição legal ao magistrado.

No caso, a parte ré aduz que quando o terreno foi adquirido em 2016, a delimitação constava 10 metros de frente por 25 metros de fundos, sendo que essa metragem sobreporia a parede da parte autora, confessando que fez a nova delimitação como forma de ajustar o seu terreno ao tamanho do previsto no documento.

Assim, resta inconteste que a delimitação antiga era feita através da mureta constante nas fotos de ID 76861305 e 76861305.

Assim, entendo por desnecessária a produção de prova requerida pela parte ré.

Os requisitos para a reintegração de posse são aqueles constantes no artigo 561, do Código de Processo Civil, sendo ônus do autor comprová-los. São eles: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com relação à posse, o conceito legal define a figura do possuidor como sendo todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC/2002).

Segundo a teoria de IHERING, adotada pelo direito pátrio, possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce algum dos poderes inerentes ao domínio, desempenhada por uma exteriorização fática da propriedade.

Estabeleceu, portanto, como natureza jurídica da posse ser ela um direito subjetivo diferenciado, que somente existe enquanto a situação de fato existir.

Nas ações de reintegração de posse, o ônus de provar a posse é do autor, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, para considerar provados pelo autor a posse anterior, o esbulho e a perda da posse.

Em situações possessórias não se discute a propriedade ou domínio, mas sim a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática por sua natureza, cuja construção ocorre no passar do tempo e na dinâmica cotidiana da vida.

Pois bem.

Consta dos autos que a parte requerida é vizinha da parte autora.

Não há dúvidas de que a requerente é possuidora e que sua posse foi esbulhada pela parte requerida quando houve a nova delimitação pela cerca, sendo que a posse sempre foi exercida por ambas as partes no limite da mureta, independente do que consta nos documentos de aquisição do terreno.

DISPOSITIVO

Posto isso, ratifico os termos da medida liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com lastro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, reintegrando em definitivo a autora na posse do imóvel, devidamente delineado na inicial, ficando proibida a parte requerida de proceder nova alteração dos limites.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa à luz do disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensos, como determina o artigo 93 do CPC, face a gratuidade judiciária que ora defiro.

Intimem-se as partes, via PJe.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos

Cumpra-se.”

( Pje ID

18439952,páginas 1-3)

As

razões recursais de

ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA SILVA DOS REIS

estão

dessa forma assentadas:

“ Passemos a análise jurídica.

2 – DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO EM CONFORMIDIDADE COM O DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE FUNDMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 489, § 1º, IV:

Os apelantes juntaram junto a contestação, documento indispensável para o deslinde do processo, qual seja, um termo de doação que CONTRASTAVA as dimensões apresentadas pela autora em sua peça vestibular, e que infelizmente que a juíza de piso, a ignorou completamente.

Nesse vagão, para dirimir qualquer dúvida quanto ao tamanho e os limites dos terrenos, é que APELANTE REQUEREU na peça de defesa que a magistrada oficiasse a Prefeitura de Salvaterra para realização de uma perícia técnica nos terrenos para esclarecer os apontamentos feitos pelos réus, uma vez que os mesmos estão na posse do terreno há mais tempo.

Trazendo à baila o artigo 489, §1º, IV, vimos que a decisão não foi fundamentada, pois além de não “enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, ignorou O TERMO DE DOAÇÃO DA PREFEITURA DE SALVATERRA JUNTADO SOB O ID Nº. 8324257 que seria prova fulcral da tese de defesa e do TAMANHO REAL DO TERRENO DOS RÉUS.

Em suma, a magistrada não quis ordenar uma perícia para MELHOR formar sua convicção sobre os fatos e tampouco considerou a prova produzida como o termo de doação da prefeitura que é um documento público e oficial.”

E, ao final, requer:

“3 – DOS PEDIDOS:

Em virtude do exposto, os Apelantes Requerem:

1. Que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO E RECEBIDO NO DUPLO EFEITO;

2. Quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA GUERREADA;

3. Caso esse não seja o entendimento dos Nobres Desembargadores, que a SENTENÇA seja declarada nula por ausência de fundamentação jurídica e seja proferido um novo julgamento.”

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

18439957, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800788-66.2022.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTES: ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA – OAB/PA 17.308

APELADO:

BEATRIZ PEROTES DE ARÁUJO FREITAS

ADVOGADO:

LUCCAS R. DA SILVA – OAB/PA 34.204

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal : Positivo.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- a questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum dada a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- o almejo

possessório exige dilação

probatória que afasta o julgamento antecipado da lide;

- inexistência da fase estrutural do litígio e

- ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto ao julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum

que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar

audiência/decidir a organização e saneamento

do artigo 357 do Código de Processo Civil,

instala a inequívoca nulidade

dado que deixa de:

“
Art. 357.
omissis
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às

partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

À vista disso, a sentença objurgada não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade apontada.

De outro giro, vejo que
ALFREDO ANDRADE DOS REIS E EDINEIA DOS REIS
almejaram

a realização da audiência de instrução e julgamento e meio de prova pericial,
in verbis
:

“ ALFREDO ANDRADE DOS REIS e EDINEIA SILVA DOS REIS, já devidamente qualificados nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, vem à presença de V.Exa., requerer o que segue:

Conforme declinado na contestação, os requeridos reiteram a diligência para que seja oficiada à Prefeitura de Salvaterra para esclarecer sobre o termo de doação (DOCUMENTO DE ID n°. 83242557) concedido aos requeridos, que comprovam que o tamanho do terreno, situado à Rua Georgeth Sales Couto, entre 2ª e 3ª Travessas, Bairro do Centro, tem como dimensões: 10M (DEZ METROS) DE FRENTE POR 25M (VINTE E CINCO METROS) DE FUNDO, COM ÁREA DE 250M2, que bate na PAREDE DO TERRENO DA AUTORA, bem como que O JUÍZO INDIQUE um perito técnico pra fazer a avaliação do terreno e emitir um novo laudo técnico, se for o caso

Ato contínuo, os requeridos pugnam também pela realização da audiência de instrução e julgamento.”( PJe ID 18439948, página 1)

Ora, o julgador nada decidiu acerca da (não) confecção dos meios probatórios eleitos, não avaliou a qualidade dos almejos pleiteados e tampouco estruturou a demanda,

indiferença essa que remete à afronta do princípio do devido processo legal

e do contraditório,
inequivocadamente.

Realço, ainda, que as partes não foram cientificadas quanto à intenção de julgar antecipadamente à lide e tampouco deram concordância ao ato,

fato que igualmente afronta os princípios acima versados a ensejar a n
ulidade do texto combatido a não comportar maiores digressões.

À vista disso, m
eu posicionamento

é para conhecer do Recurso de Apelação Cível

mas para cassar a sentença eis que nula de pleno direito, segundo

fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados,

o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/05/2024